Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-88.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PENAL. INJÚRIA (CP, ARTIGO 140). CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE RELATADAS NA QUEIXA-CRIME. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE. IMPROPRIEDADE DA REJEIÇAO DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso interposto contra a sentença que rejeitou a queixa-crime ajuizada por T.N.S. em desfavor de A.S.D. e B.S.B., cuja narrativa apontaria o cometimento, em tese, do crime injúria (CP, artigo 140).
II. No caso concreto, aduz o querelante que, em 10.5.2020, às 21h43, na Rua 67, em frente à casa 60, Centro, São Sebastião/DF, quando estava a lavar sua garagem e ao colocar o lixo na lixeira externa à sua residência, teria sido ofendido pelos querelados A.S.D. e B.S.B., os quais proferiram as seguintes expressões: “vizinho pau no cu”, “filho da puta”, “zé ruela”, “desgraçado” e “arrombado”.
III. Nesse toar, verifica-se que a queixa-crime descreveu, a princípio, a conduta penal com todas as suas circunstâncias, as qualificações dos acusados, a classificação do crime e rol de testemunhas (CPP, art. 41), a permitir, inclusive, o pleno exercício da ampla defesa (CF, art. 5o, LV). No ponto, não há que se falar em ausência de individualização, na queixa-crime, das condutas praticadas pelos querelados, na medida em que as expressões tidas por injuriosas teriam sido proferidas por ambos os querelados.
IV. Nesse quadro, estariam, a princípio, presentes os indícios de autoria e materialidade do crime de injúria ora imputado aos recorridos/querelados (vídeos - IDs 29063275 e 29063275).
V. Impõe-se, portanto, a anulação da decisão, e retorno dos autos à origem para a apreciação do recebimento da queixa-crime, sem embargo de eventual aplicação de medida alternativa ("despenalizadora").
VI. Recurso conhecido e provido para anular a decisão ora revista e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.